Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-85.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002344-85.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NERI LUIZ DA ROSA - CPF: 715.325.879-53 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002344-85.2018.8.11.0051 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com NERI LUIZ DA ROSA perante 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 61771019 por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do 1º. vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), após a relatora retificar o voto proferido.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 65340979 não ocorrência de danos materiais – mera expectativa de direito; ausência de requisitos do pedido inicial para aplicação da perda de uma chance – violação ao princípio da adstrição; ausência de comprovação dos danos; quantum indenizatório – ausência de fundamentação; que a contemplação e o depósito do valor da carta de crédito aos autos da ação de obrigação de fazer, decorreu apenas 25 meses. Isso porque, o depósito da carta de crédito foi efetivado em 20/10/2016. Inclusive, trata-se de pedido alternativo formulado na contestação e não apreciado quando do julgamento da apelação; necessidade de manifestação acerca da vigência e aplicabilidade dos artigos 187, 402, 403 e 405 do Código Civil, bem como dos artigos 10, 292, V, 322, 324, 319, III, 373, I, 489 § 1º III e IV, 492 todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 65816468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Peço vênia, pois tenho entendimento diverso do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Justifico a Vossas Excelências, porque entendo que em grau recursal apresentado um fato, podemos por outros argumentos jurídicos conhecer e dar provimento ao recurso, sem que implique na questão do princípio da não surpresa, porque não se pode alegar ignorância a determinada norma jurídica.

Ademais, o Código de Processo Civil permite julgarmos o processo dando uma conotação jurídica diferente daquele que foi constado na sentença de 1º Grau.

Feitas essas considerações, tenho que o artigo 187 do Código Civil brasileiro conclama:

'Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.'

Conquanto que possivelmente albergado no exercício regular do direito, a redenção por 64 (sessenta e quatro) meses da entrega da carta de crédito, constitui um ato ilegal e passível de indenização pecuniária.

Por outro lado, certo é que não foi apresentada nos autos uma planilha de demonstrativo de cálculos em relação ao que o apelante deixou de ganhar. Entretanto, nessas situações podemos analisar fatos análogos, julgamos muitas vezes a média de quanto ganha um caminhoneiro ao exercer sua atividade.

Ao negar o fornecimento dessa carta de crédito ao apelante, o qual apenas a conseguiu após 64 (sessenta e quatro) meses, entendo que devemos aplicar contra o apelante uma indenização pertinente não em relação aos danos morais, mas formalizando o contexto jurídico na teoria da perda de uma chance.

Como bem oportunizou o Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

'Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se a chance perdida, e não o dano final.' (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014)

No mesmo sentido, dispõe a Ministra Nancy Andrighi anotou:

“A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. (REsp 1750233/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Por outro lado, a doutrina de Daniel Amaral Carnaúba, na obra “Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance” cita:

'Para resolver esse impasse, a jurisprudência francesa passou a adotar uma solução tanto mais engenhosa quanto evidente: nesse tipo de situação, não é o resultado aleatório que deve ser reparado pelo responsável, mas sim a chance de obtê-lo. Existe uma certeza em todos esses conflitos; a certeza de que a vítima tinha uma chance de alcançar o resultado que desejava, e que essa oportunidade desapareceu, em razão do fato imputável ao réu.' (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago. 2012, p. 139-171).

Por tais aspectos, embora eu não tenha trazido para o valor possível do lucro cessante, nesse contexto deve ser visto que o lucro cessante não impõe cálculo aritmético, mas o que razoavelmente deixou de ganhar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades manifestou a respeito. Vejamos:

“[...]

3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.

4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.

5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde.

6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido pela criança prejudicda.

7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.' (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014)

No mesmo sentido:

“1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. (REsp 1254141/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013)

No caso dos autos, ao considerar a aplicação da responsabilidade civil pela perda de uma chance, não resta descartada a possibilidade de aplicar o lucro cessante, porquanto o artigo 402 do Código Civil é claro ao que dizer que as perdas e danos abrangem o que razoavelmente a parte deixou de ganhar, não impondo uma situação matemática, mas uma estimativa.

Convergindo esses dois aspectos, perda de uma chance e danos morais, os quais não se exige cálculo aritmético, reconheço que houve perda de uma chance de Neri Luiz da Rosa de auferir lucro, consequentemente, houve os lucros cessantes almejados, bem como nesses 64 (sessenta e quatro) meses o apelante realmente teve prejuízo de ordem material.

Ante o exposto, como não se exige cálculo aritmético, embora, em situações análogas e recentes desta Câmara fixou-se em R$900 (novecentos) reais por mês a um caminhoneiro, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, a título de lucros cessantes, pela perda de uma chance, e danos materiais, o pagamento ao apelante NERI LUIZ DA ROSA, do valor de R$ 500 (quinhentos) reais ao mês, pelo prazo de 64 (sessenta e quatro) meses, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do mês subsequente em que Neri Luiz da Rosa auferiria esse lucro.

Condeno, ainda, o apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.”

A aquisição de um caminhão em face de grupo de consórcio, não se trata de mero deleite e deve ser encarado que a finalidade é a pretensão de ganhos em relação a fretes e, desta forma, possibilidade de auferir ganhos. Nesta toada, o atraso por 64 meses configura a necessidade de, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, a ação de indenização deve ser julgada procedente, sentença reformada.

Na indenização por Lucros Cessantes não reside precisão aritmética e sim o que razoavelmente deixou de ganhar. Neste contexto, levando em consideração de precedentes, pode o relator, desde já, atribuir o valor, levando em consideração uma média em face de precedentes para situações semelhantes, em relação ao veiculo e o que este auferiria renda ao proprietário. Recurso conhecido e provido para, registrando que, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, o autor deixou de obter ganho para seu sustento, arbitrar este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês.

Os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária INPC) devem incidir a partir do mês subseqüente de cada prestação mensal devida a titulo de lucros cessantes pela perda de uma chance.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021